Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600400-43.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão julgador: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
30/08/2022
Número: 0600400-43.2022.6.16.0000

Classe: RECURSO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Roberto Aurichio Junior
Última distribuição : 19/08/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação Eleitoral nº 0600400-43.2022.6.16.0000, com pedido de tutela de
urgência, proposta pelo Partido Social Democrático - PSD, (Diretório Estadual), em face de Roberto
Requião de Mello e Silva, com fundamento nos artigos 9º e 9º-A, § 1º do art. 27 e art. 38 da
Resolução TSE n. 23.610/2019, alegando que em 25 de julho de 2022, o representado, pré-candidato
ao governo do Paraná, publicou na sua conta na rede social Twitter o seguinte trecho de sua fala
em entrevista à Rádio Clube FM 94.13 : "O Governo do Rato não investiu no Paraná. É o
investimento mais baixo da história do estado. O Paraná é o 20º estado em investimento, sendo o
4º maior estado em PIB. O dinheiro está indo para fora, só negociata". Afirma que o conteúdo, além
de tido como sabidamente inverídico, é ofensivo, em três frentes: ao informar que o atual governo
não investiu no Paraná, ao chamar o pré-candidato do partido representante pejorativamente de
"Rato" (Carlos Roberto Massa Junior) e ao informar que "o dinheiro está indo para fora, só
negociata". Afirma que o conteúdo em análise veicula desinformação (fake news) e,
consequentemente, propaganda eleitoral antecipada e negativa, somada à calúnia, difamação e
injúria, não sendo protegida pela liberdade de expressão a divulgação de conteúdo sabidamente
inverídico apenas com o objetivo de desqualificar e macular a honra de précandidato, razão pela
qual condutas como a do representado merecem ser coibidas pela Justiça Eleitoral (Requer: o
deferimento de tutela de urgência para determinar, sob pena de multa diária, a imediata suspensão
das publicações veiculadas pelo representado na sua conta na rede social Twitter no seguinte link:
https://twitter.com/requiaooficial/status/1551588932521009152?s=24&t=HjzqUtNxxCC
5nnum8iCD3A incluindo seus comentários e compartilhamentos, bem como que se abstenha de
republicar referido conteúdo em outro link dentro da mesma rede social, ainda que por intermédio
de outro perfil, bem como em quaisquer outros meios de comunicação social, tudo sob pena multa
diária a ser fixada em caso de descumprimento e a procedência da presente representação,
confirmando a tutela de urgência, para sustar definitivamente a publicação impugnada, além de
condenar o representado à pena de multa prevista no § 3º do art. 36 da Lei n. 9.504/97, conforme
razões expostas, acima do mínimo legal, considerando que a conduta irregular está sendo
reiterada pelo Representado).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA (RECORRENTE)
ANA PAULA ZANATTA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI (ADVOGADO)
FERNANDO TOSI YOKOYAMA (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
LYGIA MARIA COPI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
PSD (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA (ADVOGADO)
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43070
620
29/08/2022 19:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.054

RECURSO 0600400-43.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RECORRENTE: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA
ADVOGADO: ANA PAULA ZANATTA - OAB/PR27635
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI - OAB/PR56621
ADVOGADO: FERNANDO TOSI YOKOYAMA - OAB/PR0091949
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: LYGIA MARIA COPI - OAB/PR70440
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
RECORRIDO: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - OAB/PR44980-A
ADVOGADO: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - OAB/RN9249
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR0031447A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. CARACTERIZADA.
RESPONSABILIDADE. CONFIGURADA. MULTA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Resta configurada a propaganda eleitoral antecipada negativa quando
ocorre exagerada distorção de dados oficiais sobre investimento oficial no
âmbito estadual, bem como a imputação de “negociata” sem qualquer
indício de prova, com a finalidade difundir o não voto no atual governante,
ora candidato ao pleito, verificando-se extrapolados os limites da mera
crítica política contundente.

2. Conforme disposto no art. 40-B da Lei nº 9.504/97, a condenação por
propaganda eleitoral antecipada depende da comprovação de
responsabilidade ou ciência prévia dos responsáveis, situação vista nos
autos.

Num. 43070620 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/08/2022 19:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919340632400000042041383
Número do documento: 22082919340632400000042041383

3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/08/2022

RELATOR(A) ROBERTO AURICHIO JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto por ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA contra sentença
deste Juízo Auxiliar que julgou procedente a Representação ajuizada pelo PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO (PSD) NO ESTADO DO PARANÁ e o condenou ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no § 3º do art. 36 da Lei nº 9.504/97, em
virtude de veiculação de propaganda eleitoral antecipada negativa na rede social Twitter, diante
da alegação de inexistência de investimentos pela atual gestão estadual, bem como a utilização
ofensiva do termo “negociata”.

O recorrente alega, em síntese, que: 1) o art. 36-A da Lei nº 9.504/97 garante a qualquer pré-
candidato expor seu posicionamento político, até mesmo em redes sociais; 2) segundo o “
Relatório Resumido de Execução Orçamentária do Tesouro Nacional aponta que o Paraná foi
apenas o 20º estado brasileiro no que concerne à variação percentual de investimento entre 2018
e 2021, com aumento de 30,64%”; 3) “essa variação em investimento pífia do Paraná, sendo
apenas o 20º, entre 27 unidades federativas, com maior aumento percentual de investimento”; 4)
“Enquanto os outros estados do sul do Brasil investiram 468,2%, no caso do Rio Grande do Sul, e
79%, no caso de Santa Catarina, o Paraná investiu apenas 12,6% a mais que no ano anterior,
muitíssimo abaixo da média brasileira cujo crescimento em investimento foi de 102,7%”; 5) “
Sendo assim, com o devido acatamento, a afirmação de que o atual governo não investe no
Paraná não é sabidamente inverídica, em verdade é comprovadamente verídica, pois nosso
estado foi um dos que menos tiveram crescimento em investimentos de 2020 para 2021, ficando
muito abaixo da média nacional”; 6) “se tem algo que não marcou o Governo Ratinho Jr. foi o
investimento público no Paraná”, ou seja, “o Governo Ratinho não investiu como os demais”; 7) “
com relação à apontada ofensa à honra sobre a utilização do termo “negociata”, infelizmente, a
gestão do Governador Ratinho Jr. não está passando incólume no tocante a escândalos”; 8) “Em
11 de abril de 2022 foi noticiado possíveis casos de nepotismo e servidores fantasmas
envolvendo o líder do governo estadual na Assembleia Legislativa, Deputado Marcel Micheletto”;
9) “Um dos nomes citados como possível funcionário fantasma é Jonas Gastão Jagnow nomeado
diretamente pelo suplente de Deputado Gugu Bueno, o qual hoje é assessor especial de Ratinho
Jr.”; 10) “projetos de lei totalmente impopulares e moralmente questionáveis, enviados pelo
Executivo, como a criação de mais de 500 cargos comissionados ou cessão de rodovias
estaduais para a União que criará diversas novas praças de pedágio foram facilmente aprovadas
no plenário”; 11) “Faz parte do debate público a crítica ao modelo de gestão, às prioridades das
políticas públicas e às negociações (ou negociatas) que o governante assume para manter sua
base governista”; 12) ”certo é que a afirmação da existência de negociatas não é suficiente ao fim
de configurar uma ofensa à honra de um agente político que, por também, pretender sua
reeleição, está exposto a maiores críticas”; 13) “a hermenêutica dos direitos fundamentais
Num. 43070620 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/08/2022 19:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919340632400000042041383
Número do documento: 22082919340632400000042041383

comenda sua máxima efetividade e mínima restrição, ou seja, onde não há vedação expressa,
impera-se a liberdade e o dever de abstenção pelo Estado”; 14) “diante da mínima possibilidade
de ser verídico o fato, se está diante de algo que não é sabidamente inverídico. Para ser
qualificada como sabidamente inverídica, a afirmação deve conter inverdade flagrante que não
apresente controvérsias”. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja
reformada a sentença e julgada improcedente a representação. (ID 43054498)

O recorrido rebateu o recurso (ID 43061332).

A Procuradoria Regional Eleitoral, no parecer ID nº 43065586, manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

II.1 Admissibilidade e controvérsia

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto e passo à sua análise, destacando também que não há preliminares a examinar e, por
isso, vou ao mérito.

A controvérsia em exame cinge-se à prática de propaganda eleitoral antecipada negativa,
consistente na publicação de um tweet veiculado no perfil pessoal do ora representado na rede
social Twitter, com o seguinte conteúdo:

https://twitter.com/requiaooficial/status/1551588932521009152?s=24&t=HjzqUtNxxCC5nnum8iCD
3A

Destaca-se que no referido tweet, o ora recorrente utilizou as seguintes frases consideradas
como propaganda eleitoral antecipada negativa, em sede liminar e na sentença recorrida: “O
governo do Rato não investiu no Paraná” e “O dinheiro está indo para fora, só negociata!”.

Antes, veja-se o que dispõe a legislação e a doutrina sobre a hipótese dos autos.

II.2 Legislação e doutrina

No tocante à atuação da Justiça Eleitoral, sabe-se que na esfera da propaganda eleitoral deve-se
primar pela promoção do debate salutar no âmbito das ideias e críticas fidedignas, objetivando a
proteção da liberdade de expressão, a proibição da censura, o direito à informação e à
comunicação, albergados pelos arts. 5º, inciso IV, IX, XIV e 220 da Constituição Federal, além do
art. 38, caput e § 1º, da Resolução do TSE nº 23.610/2019, que assim dispõe:

Num. 43070620 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/08/2022 19:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919340632400000042041383
Número do documento: 22082919340632400000042041383

“Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados
na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J).

§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a
censura, as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet
serão limitadas às hipóteses em que, mediante decisão fundamentada,
sejam constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de
pessoas que participam do processo eleitoral.”

Nessa linha, leciona José Jairo Gomes:

“Já foi salientado que, entre os princípios regentes da propaganda,
destacam-se os de informação e veracidade. Pelo primeiro, é direito dos
eleitores receber todas as informações sobre os participantes do certame,
sejam elas positivas ou negativas. Só assim poderão exercer o sufrágio com
consciência e responsabilidade. Quanto ao segundo, os fatos e informações
veiculados devem apresentar similitude com a verdade, configurando crime
eleitoral o divulgar, na propaganda, fatos que sabidamente inverídicos, em
relação a partidos ou candidatos e capazes de exercerem influência perante
o eleitorado.” (Direito Eleitoral, 14ª ed., São Paulo: Atlas, 2018)

Sabe-se que o art. 36 da Lei das Eleições prevê que a propaganda eleitoral somente será
permitida a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição até o dia do pleito. A sanção para a
violação ao disposto neste artigo está prevista no seu § 3º, nestes termos: “§ 3º. A violação do
disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando
comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este
for maior”.

Acrescente-se que sobre esse tema José Jairo Gomes aduz que “a publicidade na pré-campanha
caracteriza-se pela atração ou captação antecipada de votos, o que pode ferir a igualdade de
oportunidade ou a paridade de armas entre os candidatos, o que desequilibra as campanhas”.
Além disso, em relação ao prazo de início da pré-campanha, comenta o jurista que “a lei não fixa
um marco temporal a partir do qual a comunicação política possa ser caracterizada como
propaganda antecipada. Diante disso tem-se entendido que o evento pode ocorrer a qualquer
tempo, mesmo no ano anterior ao pleito” (Direito Eleitoral, 14ª ed., São Paulo: Atlas, 2018).

De forma mais permissiva, a Lei nº 13.165/2015 introduziu o art. 36-A na Lei das Eleições, o que
resultou na expansão do entendimento sobre a não configuração de propaganda eleitoral
antecipada ao definir o que se segue:

“Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
Num. 43070620 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/08/2022 19:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919340632400000042041383
Número do documento: 22082919340632400000042041383

que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

[...]

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais; ”

No entanto, na Resolução TSE nº 23.610/2019, que dispõe sobre a propaganda eleitoral,
utilização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas em campanha eleitoral, consta
expressamente o seguinte:

“Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de
voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma
ou instrumento proscrito no período de campanha." (Incluído pela Resolução
nº 23.671/2021)

[...]

"Da Desinformação na Propaganda Eleitoral

Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de
conteúdo, inclusive veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata,
o candidato, o partido, a federação ou a coligação tenha verificado a
presença de elementos que permitam concluir, com razoável segurança,
pela fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao
disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo de eventual
responsabilidade penal.(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

Art. 9º-A. É vedada a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente
inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do
processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e
totalização de votos, devendo o juízo eleitoral, a requerimento do Ministério
Público, determinar a cessação do ilícito, sem prejuízo da apuração de
responsabilidade penal, abuso de poder e uso indevido dos meios de
comunicação. (Incluído pela Resolução nº 23.671/2021) "

Sobre o tema, na lição de Rodrigo Lopez Zilio tem-se que:

“[...] é possível afirmar que uma notícia falsa envolve tanto a divulgação de
um conteúdo ou imagem inverídica como a divulgação desconectada de seu
contexto originário. Essa notícia falsa pode ser originariamente fabricada por
determinada pessoa (que cria um fato inexistente) e também pode haver a
manipulação indevida de um conteúdo já existente (altera-se fato ocorrido).
(...) Por esse motivo, a manifestação de pensamento deve ser limitada no
caso de ofensa à honra de terceiros ou de divulgação de fatos sabidamente
Num. 43070620 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/08/2022 19:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919340632400000042041383
Número do documento: 22082919340632400000042041383

inverídicos." (Direito Eleitoral – 6ª Ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018.
Pág. 467/468)

Por fim, importante destacar que o art. 40-B da Lei das Eleições estabelece o seguinte:

“Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser
instruída com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário,
caso este não seja por ela responsável. (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)

Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se
este, intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no
prazo de quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as
circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a
impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)”

II.3 Do exame das teses recursais

O recorrente, em síntese, afirma que fez apenas meras críticas à gestão do atual governador,
sem proferir ofensas ou divulgar fatos sabidamente inverídicos, sendo que qualquer gestor
público não está incólume ao escrutínio público de sua forma de governo, além de que, diante da
mínima possibilidade de um fato ser verídico, por conseguinte, não se está diante de algo que é
sabidamente inverídico.

A seu ver, conforme posto textualmente em sua peça recursal, ainda que o “Relatório Resumido
de Execução Orçamentária do Tesouro Nacional aponta que o Paraná foi apenas o 20º estado
brasileiro no que concerne à variação percentual de investimento entre 2018 e 2021, com
aumento de 30,64%” (grifou-se), ou seja, embora tenha havida incremento do investimento no
Estado do Paraná, não seria sabidamente inverídico afirmar que “O governo do Rato não investiu
no Paraná”.

Por si só, a afirmação, de plano, é sabidamente inverídica sem demandar maior aprofundamento,
vez que uma situação de investimento público zerado somente aconteceria em grave situação
financeira.

Resta tão injustificável esse fato que o recorrente afirma que “nosso estado foi um dos que menos
tiveram crescimento em investimentos de 2020 para 2021, ficando muito abaixo da média
nacional”, ou seja, admite ter havido crescimento do investimento, ainda que abaixo da média
nacional, o que é completamente diferente de sustentar a inexistência de investimentos no Estado
do Paraná.

Logo, mantenho o entendimento de que a mencionada afirmação é sabidamente inverídica de
plano com a intenção de divulgar propaganda eleitoral antecipada negativa e pedido de não voto
ao atual governante, então um pré-candidato à reeleição.

No tocante ao segundo fato, relembra-se que o recorrente complementou o tweet impugnado
Num. 43070620 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/08/2022 19:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919340632400000042041383
Número do documento: 22082919340632400000042041383

afirmando que “O dinheiro está indo para fora, só negociata!”.

Buscou justificar essa afirmação baseado em uma matéria jornalística, contando que “Em 11 de
abril de 2022 foi noticiado possíveis casos de nepotismo e servidores fantasmas envolvendo o
líder do governo estadual na Assembleia Legislativa, Deputado Marcel Micheletto” e que “Um dos
nomes citados como possível funcionário fantasma é Jonas Gastão Jagnow nomeado
diretamente pelo suplente de Deputado Gugu Bueno, o qual hoje é assessor especial de Ratinho
Jr.”.

Além disso, diz que por meio de “negociatas” foram aprovados projetos de lei impopulares na
Assembleia Legislativa, bem como que por meio de “negociações (ou negociatas) que o
governante assume para manter sua base governista”, não sendo isso suficiente para configurar
ofensa à honra de um agente político.

Nota-se que a afirmação do recorrente foi lançada sem qualquer prova, contexto ou fonte para
embasar com um mínimo de veracidade a sua conclusão, apontado em sua defesa a existência
de uma matéria jornalística. É muito pouco.

Em caso semelhante em que se examinou o uso do termo “negociata” esta Corte Eleitoral, em
julgamento que teve como relator designado o Exmo. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, assim
decidiu:

“EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA
ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. POSTAGEM ALUSIVA À
REALIZAÇÃO DE NEGOCIATA NA CELEBRAÇÃO DE COLIGAÇÕES COM
VISTAS À DIVISÃO DE TEMPO DO HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO.
EXPRESSÃO QUE EXTRAPOLA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E TEM O
CONDÃO DE ATINGIR A HONRA DO CANDIDATO. OFENSA
CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMOÇÃO DO
CONTEÚDO. CONCESSÃO DE DIREITO DE RESPOSTA

1. A despeito de serem admitidas, no jogo eleitoral, críticas contundentes e
palavras ácidas aos candidatos em comparação ao cidadão comum, a
expressão "negociata", da forma como utilizada, possui inegável
conteúdo difamatório, a autorizar a remoção do conteúdo e a
concessão do direito de resposta, nos termos dos arts. 57-D, § 3º c/c art.
58, ambos da Lei das Eleições.

2. Recurso conhecido e provido.

3. Remoção do conteúdo ilícito, com aplicação de multa diária para eventual
descumprimento.

4. Concessão de direito de resposta com decotes no texto sugerido.”

(RE - RECURSO ELEITORAL nº 06000482720206160139 - PONTA
GROSSA - PR. Relator: Des. Rogério De Assis. Acórdão nº 56416 de
13/10/2020. Relator(a) designado(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro.
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 19/10/2020)

Num. 43070620 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/08/2022 19:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919340632400000042041383
Número do documento: 22082919340632400000042041383

No presente caso, o recorrente objetiva somente imputar ao atual governador e candidato à
reeleição a realização de conchavos escusos em seu governo para aprovar projetos na
Assembleia Legislativa, sem qualquer prova, sabendo que o referido termo é profundamente
negativo no conhecimento do público em geral.

Contra isso, esta egrégia Corte Eleitoral tem decidido reiteradamente no seguinte sentido:

“EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ANTECIPADA. PROPAGANDA NEGATIVA. INTERNET. NOTÍCIA
INVERÍDICA. EXTRAPOLA OS LIMITES DA LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Conforme dispõe o art. 36-A da Lei nº 9.504/97, durante a pré-campanha
permite-se a divulgação de pretensa candidatura, a exaltação de qualidades
pessoais do pré-candidato e a menção a projetos políticos, desde que a
manifestação não envolva pedido explícito de votos, sob pena de configurar
propaganda eleitoral antecipada.

2. A publicação de notícia mentirosa não é admitida na pré-campanha
pois esse é um momento de divulgação de propostas e de se
apresentar como candidato.

3. A divulgação de informação que não corresponde à verdade não
pode ser difundida na pré-campanha.

4. O pedido expresso de voto, ainda que negativo, é suficiente ao
reconhecimento da propaganda eleitoral antecipada negativa.

5. Recurso conhecido e provido.”

(RE - RECURSO ELEITORAL nº 06001486420206160144 - FAZENDA RIO
GRANDE - PR. Relator: Des. Rogério De Assis. Acórdão nº 56856 de
06/11/2020. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 09/11/2020 -
grifei)

“ELEIÇÕES 2018. RECURSOS ELEITORAIS. REPRESENTAÇÃO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. VÍDEO MONTADO
SOBRE CANDIDATO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ANÁLISE DO VÍDEO
REVELANDO FRASES COM MEIAS VERDADES, COM CONTEÚDO
APELATIVO, DRAMÁTICO, POLÊMICO. FAKE NEWS.
CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO DA
COLIGAÇÃO - PARANÁ INOVADOR - E CARLOS ROBERTO MASSA
JUNIOR. PEDIDO DE MULTA POR PROPAGANDA NEGATIVA
EXTEMPORÂNEA. ENTENDIMENTO DA MAIORIA PELA
CARACTERIZAÇÃO, EM RAZÃO DO CONJUNTO DO VÍDEO
IMPUGNADO. MULTA. ARTIGO 36, §3º, DA LEI Nº 9.504/97. APLICAÇÃO
NO VALOR MÍNIMO, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.
RECURSO PROVIDO.

1. Fake news são notícias fraudulentas, produzidas dolosamente, com a
intenção de provocar algum dano; não se constituem apenas em notícias
Num. 43070620 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/08/2022 19:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919340632400000042041383
Número do documento: 22082919340632400000042041383

falsas, ou meramente mentirosas. Resultam da seguinte combinação:
informação dolosamente manipulada + forma de disseminação dessa
informação + inexistência de mecanismos de checagem + desinteresse em
confirmar a informação recebida + dano.

2. No caso concreto, configurou-se fake news a divulgação, em rede social
(facebook) de vídeo com uso de adjetivos aliados a frases soltas, meias
verdades, efeito visual e sonoro conjunto do vídeo com conteúdo apelativo,
dramático e polêmico, capaz de gerar, artificialmente, estados mentais e
emocionais.

3. Configura propaganda negativa extemporânea a divulgação de
vídeo, anterior ao período autorizado, com único intuito de denegrir a
imagem do pré-candidato, aliado a assertiva semanticamente
caracterizadora do pedido explícito de não voto, impondo-se a multa
prevista no art. 36, § 3º da Lei das Eleições.”

(RepEsp - REPRESENTACAO nº 06008242720186160000 - CURITIBA -
PR. Relator(a) Des. Graciane Aparecida Do Valle Lemos. Acórdão nº 54160
de 11/09/2018. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
12/09/2018 - grifei)

“EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. DESINFORMAÇÃO. IRREGULARIDADE. CONTEÚDO
DESTINADO A DIVULGAÇÃO. MULTA. NÃO PROVIMENTO.

1. Para que a propaganda eleitoral seja considerada desinformação - ou
fake news - deve conter determinados elementos mínimos que possam
assim caracterizá-la, tais como: i) falsidade ou distorção da
informação; ii) a intenção de confundir ou induzir em erro; iii) a
finalidade de causar dano.

2. No caso concreto, restou comprovado que a propaganda impugnada
possui conteúdo desinformativo, eis que o recorrente trata como atuais
investigações já encerradas e atribui ao recorrido ilícitos pelos quais não foi
investigado.

3. Para que fique configurada propaganda eleitoral irregular, é suficiente que
do conjunto probatório se extraia que tenha sido dirigida para conhecimento
público, sendo irrelevante o número de pessoas alcançado pela divulgação
e sua influência no equilíbrio da disputa eleitoral.

4. Recurso conhecido e não provido.”

(RE - RECURSO ELEITORAL nº 06003547220206160146 - LONDRINA -
PR. Relator: Des. Thiago Paiva Dos Santos. Acórdão nº 58211 de
18/02/2021. Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 22/02/2021)

A mesma visão teve a Douta Procuradoria Regional Eleitoral, a qual, em seu elaborado parecer,
assim se manifestou:

Num. 43070620 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/08/2022 19:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919340632400000042041383
Número do documento: 22082919340632400000042041383

“Aplicando tais considerações ao presente feito, verifica-se da mensagem
publicada pelo requerido no Twitter de que “o atual governo não investiu no
Paraná” a presença de divulgação de fato sabidamente inverídico. Os
investimentos no Estado do Paraná restaram demonstrados pelo
representante através dos links de endereços de páginas da internet. O
próprio representado admite em sua defesa que “o Paraná investiu apenas
12,6% a mais que no ano anterior.

Além disso, o trecho da publicação veiculada pelo requerido em sua rede
social Twitter menciona o nome do pretenso pré-candidato ao governo do
Paraná, escrito de forma pejorativa (“Rato”), e, mais do que evidenciar uma
crítica à sua gestão, insinuando que não seria um bom administrador,
entende-se que transborda da liberdade de expressão para ofender a sua
honra, ao associá-lo a práticas que seriam ilegais e imorais (“o dinheiro está
indo para fora, só negociatas”).

[...]

E, neste caso, conclui-se justamente que a divulgação da mensagem pelo
requerido é inverídica e ofensiva à imagem do pré-candidato Ratinho Junior,
de modo que a representação deve ser julgada procedente.” (ID 43037122)

II.4 Da responsabilidade do recorrente a teor do disposto no art. 40-B da Lei das Eleições

Nesse ponto, em observância ao previsto no art. 40-B da Lei nº 9.504/97, reafirmo que a
responsabilidade do recorrente pela veiculação da propaganda eleitoral antecipada em exame
não pode ser afastada.

Segundo já decidiu o egrégio Tribunal Superior Eleitoral:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA. TUTELA LIMINAR INIBITÓRIA.
DESCUMPRIMENTO. ATO DE CAMPANHA. DESRESPEITO. NORMAS
SANITÁRIAS. PREVENÇÃO. COVID-19. MULTA. RESPONSABILIDADE
COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

[...]

3. Nos termos do art. 40-B, parágrafo único, segunda parte, da Lei 9.504/97,
"a responsabilidade do candidato estará demonstrada se [...] se as
circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a
impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda".
”

(REspEl - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060034515 -
SAÚDE - BA. Relator(a) Min. Benedito Gonçalves. Acórdão de 10/03/2022.
Num. 43070620 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/08/2022 19:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919340632400000042041383
Número do documento: 22082919340632400000042041383

Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 49, Data 22/03/2022)

No caso dos autos, em razão da postagem ter sido realizada em seu perfil oficial na rede social
Twitter, restou indiscutível a responsabilidade do recorrente, um notório pré-candidato à época do
fato e atualmente candidato ao governo estadual, razão pela qual deve ser mantida a multa
aplicada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diante da sua responsabilidade pela veiculação
da propaganda eleitoral antecipada negativa e distorcida vista nos autos, com fundamento no § 3º
do art. 36 da Lei nº 9.504/97.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso interposto e, no mérito, pelo seu
desprovimento, mantendo-se a multa aplicada na sentença recorrida.

ROBERTO AURICHIO JUNIOR

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO (15090) Nº 0600400-43.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO AURICHIO JUNIOR - RECORRENTE: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA -
Advogados do RECORRENTE: ANA PAULA ZANATTA - PR27635, LUIZ FERNANDO
FERREIRA DELAZARI - PR56621, FERNANDO TOSI YOKOYAMA - PR0091949, LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR58101-A, LYGIA MARIA COPI - PR70440, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A -
RECORRIDO: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - Advogados
do RECORRIDO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIS GUSTAVO MOTTA
SEVERO DA SILVA - PR44980-A, SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - RN9249, PAULO
MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR0031447A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR86684-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Aurichio Junior. A Juiz Flavia da Costa Viana
Num. 43070620 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/08/2022 19:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919340632400000042041383
Número do documento: 22082919340632400000042041383

declarou suspeição. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 29.08.2022.

Num. 43070620 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/08/2022 19:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919340632400000042041383
Número do documento: 22082919340632400000042041383